Tribunal: TJDFT
Processo: 0718275-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718275-54.2018.8.07.0001 RECORRENTES: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO VIANNA SALES LIMA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de apresentação posterior da guia do preparo do recurso especial com o respectivo recolhimento, formulado pelo recorrente BANCO DO BRASIL S.A. no apelo constitucional interposto (ID 21243763 - Pág. 2), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício, e não houve normalização do sistema. Por outro lado, na petição de ID 21226166, LUIZ FERNANDO VIANNA SALES LIMA pede a prorrogação do prazo para a interposição de recurso especial, ao argumento de que não foi possível fazer a emissão da guia de preparo dos recursos dirigidos ao STJ. Defiro o pleito do BANCO DO BRASIL S.A., devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Contudo, indefiro o pedido formulado por LUIZ FERNANDO VIANNA SALES LIMA. Com efeito, a inoperabilidade do sistemas do Superior Tribunal de Justiça não se configura como obstáculo à prática dos atos processuais no sistema PJe desta Corte de Justiça, que está em pleno funcionamento, não havendo notícias de indisponibilidade apta a ensejar uma determinação abstrata de devolução de prazos. Ademais, a indisponibilidade do sítio eletrônico não impossibilita a elaboração do recurso especial com pedido de apresentação posterior de guia com o respectivo recolhimento, tal como feito pelo BANCO DO BRASIL S.A. no ID 21243763 - Pág. 2. Vale ressaltar que esta Presidência, no PA 0019349/2020, indeferiu o pedido de suspensão dos prazos processuais para interposição de Recursos Especiais, em razão dos problemas decorrentes de ataques cibernéticos hackers enfrentados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, requerido pelo excelentíssimo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, e pelo eminente representante do Comitê Gestor Regional do PJe da OAB/DF. Outrossim, não há que se falar em prejuízo, tendo em vista o previsto no artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil. Ficam neste ato intimados os recorridos CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, LUIZ FERNANDO VIANNA SALES LIMA e BANCO DO BRASIL S.A. para oferecerem, caso queiram, contrarrazões aos recursos constitucionais de IDs 16370587, 21243763 e 21243762, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024